Tribunal: TJSP
Processo: 0027560-35.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização – Danos morais – Alegação de negligência, no atendimento médico dispensado à parturiente em trabalho de parto, no Conjunto Hospitalar do Mandaqui – Afirmação de atendimento negligente e de demora na realização do parto cesariana, com sofrimento fetal e consequente óbito do recém-nascido – Laudo do auxiliar do Juízo não condizente com a boa técnica e com a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização – Danos morais – Alegação de negligência, no atendimento médico dispensado à parturiente em trabalho de parto, no Conjunto Hospitalar do Mandaqui – Afirmação de atendimento negligente e de demora na realização do parto cesariana, com sofrimento fetal e consequente óbito do recém-nascido – Laudo do auxiliar do Juízo não condizente com a boa técnica e com a verdade dos demais elementos e do conjunto da prova técnica dos autos – Conjunto probatório dos autos que conduz à assertiva da responsabilidade do ente público, pelos errôneos atos praticados de seus prepostos como causa eficiente do infortúnio – Dever de indenizar de previsão constitucional inafastável – Valor atribuído ao dano moral em sintonia com o sofrimento e angústia experimentados, ante a gravidade do resultado decorrente do erro médico – Sentença mantida – RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS.